Tribunal: STF
Processo: RE 644186
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS COM DÉBITOS RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA.PRECEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a discussão acerca da compensação entre tributos de espécie diversa é matéria que não encontra repercussão imediata na Constituição Federal. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.